Tribunal: TJBA
Processo: 8053592-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053592-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: ANTONIO MIRANDA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano coletivo empresarial em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual Moderada, sem imposição de novos prazos de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é legítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo enquanto o beneficiário se encontra em tratamento essencial e se a multa diária fixada em R$ 1.000,00 deve ser reduzida por ser excessiva.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.842.751/RS), firmou entendimento de que a operadora, ainda após a rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário internado ou em tratamento médico garantidor da sobrevivência, até a alta médica, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, que impedem a suspensão de cobertura médica em hipóteses de vulnerabilidade.

No caso concreto, o agravado é criança em tratamento contínuo multidisciplinar e uso de medicação controlada (Canabidiol full spectrum), impondo-se a manutenção do plano de saúde para garantir o direito à vida e à saúde.

Redução da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00, mantendo-se a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. É vedado o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo enquanto o beneficiário estiver submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou integridade física, impondo-se a manutenção da cobertura até a alta médica. 2. A multa cominatória deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando se mostrar excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, b, 13, parágrafo único, e 35-C, I e II; CPC/2015, arts. 300 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 01/08/2022; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 14/12/2016; TJBA, AI nº 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, DJe 20/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053592-31.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravado B.R.M, representado por sua genitora CAROLINE ROCHA MORAES MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA